Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO No despacho de ID 32550471, determinei a transferência dos valores bloqueados da conta corrente de titularidade do Distrito Federal mantida junto ao Banco BRB, para a conta de titularidade da impetrante, informada na petição de ID 32521346, qual seja: Banco Bradesco, agência 1228, conta corrente 0395628-8. A impetrante veio aos autos noticiar que não recebeu a quantia em sua conta corrente (ID 33313128). Oficiado ao Banco BRB para que informasse a transferência de valores determinada, foi apresentado aos autos o comprovante de ID 33416705. Percebe-se que a quantia bloqueada da conta do Distrito Federal foi depositada em conta judicial aberta junto ao Banco do Brasil em nome da impetrante, ao invés de ser transferida para a conta de titularidade dela mantida junto ao Banco Bradesco. Ante o exposto, providencie a Secretaria da Câmara a transferência do valor depositado na conta judicial informada no ID 33416705 para a conta corrente de titularidade da impetrante indicada na petição de ID 32521346. Oficie-se novamente ao Banco BRB para informar sobre o erro cometido e sobre a necessidade de observância integral das determinações judiciais, sob pena de configuração de crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator